Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. PREJUÍZOS. RATEIO ENTRE OS COOPERADOS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II DO CPC). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE AFASTADA.
1. É faculdade do juiz, ante o princípio do livre convencimento motivado, deferir, ou não, a produção de outras provas, requerida pela Apelante, de modo que se considerar suficiente a prova documental para prolação de sentença, esse fato, isoladamente, não implica em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório.
2. Demonstrado pela parte autora os débitos/obrigações contraídos pela parte ré, em observância à regra da distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do CPC, e não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não se vislumbra qualquer vício na sentença.
3. Negou-se provimento ao recurso.